Tribunal: TJMT
Processo: 1036564-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036564-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (APELADO), ULISSES VIGANO JUNIOR - CPF: 544.492.009-34 (APELANTE), ROGERIO BUENO DA SILVA - CPF: 619.083.631-34 (ADVOGADO), DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO - CPF: 655.462.619-00 (APELANTE), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO e ULISSES VIGANO JUNIOR

APELADO:
IVONE BEDIN DAROIT e ELPIDIO DAROIT

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Denise
Salomoni

Palagi

Vigano
e Ulisses
Vigano
Junior contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento público foi corretamente aplicado, considerando a data de início da contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dação em pagamento ocorreu em 17/11/2009, com a transferência da propriedade dos imóveis e a outorga de quitação plena aos devedores.

A constituição de usufruto em favor de terceira pessoa não altera a data de início da contagem do prazo prescricional, que se deu com a efetivação da dação em pagamento.

A ação executiva foi ajuizada em 2019, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, conforme artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento público inicia-se com a efetivação da dação em pagamento, independentemente da constituição de usufruto em favor de terceira pessoa.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, § 5o, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

por

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO e ULISSES VIGANO JUNIOR

contra sen
tença
(ID.
257572748
)
proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível
d
e Cuiabá
-MT
, que, nos autos d
a

Embargos à Execução por Título Extrajudicial no 0006020- 20.2019.8.16.0131
ajuizada

em face de

IVONE BEDIN DAROIT e ELPIDIO DAROIT
,
julgou
procedente os embargos à execução
para extinguir a
ação
executiva
reconhecendo a prescrição
, nos seguintes termos:

Trata-se de Embargos à Execução por Título Extrajudicial no 0006020- 20.2019.8.16.0131, em que os embargantes alegam preliminarmente a incompetência de foro, apontando que o foro competente é o de Cuiabá/MT; suscitam a ocorrência da prescrição, uma vez que o prazo prescricional é de 05 anos; apontam a ausência de demonstrativo de débito na ação executiva.

No mérito, alegam que o crédito deriva do pagamento que Elpídio
Daroit
e Valdir
Estadeu

Demori
fizeram ao Banco do Brasil, por conta de uma operação de crédito em que figurou como devedora principal a empresa ENGESUL – Mato Grosso Construção Civil Ltda, cuja dívida foi paga pelos fiadores Elpídio
Daroit
e Valdir
Estadeu

Demori
, os quais prosseguiram na execução contra os embargados, culminando em acordo entre as partes.

Aduzem que os embargados não adimpliram o acordo no processo 364/1993 da Vara Cível de Cuiabá, vindo a efetuar a quitação mediante dação em pagamento de dois imóveis.

Asseveram a ocorrência de excesso de execução, pois é cobrado 2/3 do total outrora executado pelo banco credor, todavia, respondem apenas por 1/3, apontando como valor correto R$ 107.179,70.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Os embargados se manifestaram rebatendo as preliminares.

Aduzem a não ocorrência da prescrição, narrando que se tornaram credores dos Embargantes por terem, em 17/11/2009, adimplido a dívida por escritura de dação em pagamento, que se operou em sua plenitude em 2015, quando do falecimento de Suely Therezinha
Salomoni

Palagi
, usufrutuária do bem dado em dação em pagamento, data de início do prazo prescricional.

Aduzem que houve a interrupção do prazo prescricional em 28.05.2018, através da Ação Declaratória de Protesto Judicial.

Apresentam planilha de débito.

No mérito, refutam o excesso de execução, afirmando que pode ser cobrado 2/3 dos embargantes.

O juízo da Comarca de Pato Branco/PR acolheu a preliminar de incompetência, determinando a remessa a esta Comarca; os embargados agravaram e foi negado provimento.

Neste juízo, houve manifestação das partes e foi proferida a decisão Id 122297028, a qual deferiu os benefícios da justiça gratuita aos embargados e concedeu efeito suspensivo aos embargos.

Facultou-se às partes a juntada de outros documentos e após, a conclusão para sentença.

Não houve manifestação das partes.

É o relatório.

Decido:

Tendo em vista que a matéria depende unicamente de prova documental e foi oportunizado às partes a sua produção, conforme já delineado na decisão saneadora, o feito comporta julgamento.

A principal questão a ser dirimida se refere à ocorrência de prescrição.

Verifica-se que a execução tem por fundamento suposto crédito dos
embargados em relação aos embargantes, decorrente de
sub rogação
ocorrida na execução no 364/1993, que tramitou na 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, contra a empresa
Engesul
e três casais de fiadores, dentre eles os embargantes e os embargados.

Primeiramente, é de se ressaltar que a
sub rogação
ocorre pela mudança subjetiva da relação e assim, ocorrendo a
sub rogação
do fiador que pagou a dívida, este tem direito o direito de regresso contra os coobrigados relativamente ao que pagou, somente podendo cobrar dos coobrigados aquilo que efetivamente pagou, de modo comprovado.

Os embargados alegam que o crédito que possuem em desfavor dos embargantes se origina do pagamento efetuado ao Banco do Brasil pelos fiadores Elpídio
Daroit
e Valdir
Estadeu

Demori
, relativo a uma operação de crédito cuja devedora principal era a empresa ENGESUL – Mato Grosso Construção Civil Ltda.

Os referidos fiadores quitaram tal dívida, passando a ser credores dos embargados e executaram os embargados relativamente à respectiva cota parte.

As partes entabularam acordo e em 17/11/2009 foi adimplida a dívida por meio de escritura de dação em pagamento de dois imóveis situados na cidade de Pato Branco/PR, constando da dação em pagamento que um dos imóveis seria utilizado por Suely Therezinha
Salomoni

Palagi
.

Na inicial da ação de execução por sub-rogação, os embargados alegam que como
Elpidio

Daroit
e Valdir
Estadeu

Demori
quitaram a integralidade da dívida junto ao Banco do Brasil e depois cobraram dos exequentes, estes, tendo quitado a dívida cobrada por meio de dação em pagamento,
sub rogaram-se
nos direitos, podendo cobrar dos demais avalistas as respectivas quotas partes.

Alegam que o pagamento somente ocorreu na sua plenitude com o falecimento da usufrutuária, ressalvada na dação em pagamento.

A situação narrada é bastante confusa, pois implica na situação de que houve uma sob rogação primária de
Elpidio

Daroit
e Valdir
Estadeu

Demori
, estes cobraram dos embargados e houve a quitação por meio da Escritura de Dação em Pagamento.

Agora, os embargados que efetuaram a dação em pagamento, voltam-se novamente contra os demais fiadores, para receber destes as cotas partes.

Todavia, os embargantes alegam que a cobrança está prescrita, pois os embargados efetuaram a dação em pagamento em 2009, o prazo prescricional é o mesmo do
título que originou a dação em pagamento, cinco anos e o protesto com a finalidade de interromper a prescrição somente foi efetivado em 2018, não tendo efeito de interromper a prescrição, pois já havia ocorrido a prescrição; a ação executiva somente foi ajuizada em 2019.

Os embargados refutam a ocorrência da prescrição alegando que como num dos imóveis dados em pagamento foi constituído usufruto em favor de Suely Therezinha
Salomoni

Palagi
, somente com o falecimento desta, em 2015, é que o pagamento efetivado por meio da dação em pagamento foi concluído.

Não lhes assiste razão.

A Escritura de Dação em Pagamento efetivamente transferiu a propriedade dos imóveis dados em pagamento, tendo se ultimado com a transferência dos imóveis.

Observa-se que a Escritura Pública de Dação em Pagamento lavrada em 17/11/2009, fl. 078, do Livro no 130, do Tabelionato de Notas de Coronel Vivida, PR, pela qual que se operou a dação do imóvel de matrícula no 6.710, do 1o CRI de Pato Branco, PR, atual matrícula no 12.291, do 2o CRI de Pato Branco, PR, o imóvel foi dado em pagamento e foi aceito pelos credores, constando que
este deram
plena quitação.

O fato de constar usufruto a terceira pessoa na escritura, não elide o fato de que houve a dação em pagamento naquela data, tanto que foi outorgada a quitação. Veja-se:

“CLÁUSULA QUINTA: Com a dação em pagamento ora efetivada o CREDOR outorga plena, geral e irrevogável quitação a DEVEDORA, por conta dos acordos formalizados, homologados ou não, nos autos no 510/97 que tramita perante a 1a Vara Cível, ambos da Comarca de Pato Branco, PR, inclusive custas processuais, honorários advocatícios, juros e correção monetária, lucros cessantes, danos emergentes, danos materiais e morais.”

Ressalta-se que a matrícula 12.291, juntada com a inicial, contém o registro da Escritura de Dação em pagamento datado de 24/11/2009, o registro do usufruto instituído pelos ora embargantes em favor da
Sra
Suely; a seguir o registro, em 2011, de que os embargantes fizeram a dação em pagamento do imóvel para
Bifer
Indústria de Perfilados de Aço e
Engedelta
Engenharia e Construção, constando a permanência do usufruto.

Ou seja, a propriedade foi efetivamente transferida desde 2009, tanto que os embargantes dela dispuseram fazendo novas dações em pagamento em favor de terceiros.

Ainda, não constou da dação em pagamento qualquer ressalva que a quitação somente ocorreria com o término do usufruto, pelo contrário, receberam o imóvel dado em pagamento, transferiram a propriedade do imóvel, instituíram o usufruto e deram, no ato da dação em pagamento, plena quitação aos embargados.

Portanto, não há como se acolher a tese dos embargados de que a quitação somente ocorreu com o falecimento da usufrutuária.

Tendo a quitação ocorrido em 2009 e a ação executiva ajuizada em 2019, está fulminada pela prescrição, pois o protesto interruptivo da prescrição realizado em 2018, quando já ocorrida a prescrição, não surtiu efeitos.

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os Embargos para EXTINGUIR a ação executiva, diante da ocorrência da prescrição, determinando o cancelamento da constrição realizada na ação executiva.

Condeno os embargados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor dos embargos à execução.

Por se
tratarem
de beneficiários da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.
”

A
Apelante

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO e ULISSES VIGANO JUNIOR
, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

“
A gênese da dívida que suscitou o aforamento da demanda executiva, teve nascedouro na Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Fidejussória lavrada nas notas do Cartório do 1o Ofício da cidade de Cuiabá-MT, no Livro no 304 às folhas 145/147 em 16/11/1992, e a ação de execução de título extrajudicial distribuída sob no 364/1993 perante a 13a Vara Cível de Cuiabá/MT.

A seu turno, já em 17/11/2009, foi pago pelos aqui Apelantes, mediante escritura pública de dação em pagamento, lavrada nas notas do Tabelionato de Notas da cidade de Coronel Vivida-PR, no Livro no 130 às folhas 078, tendo segundo a ótica dos Apelantes, tendo começado a fluir apenas em data de 04/12/2015.

Os Apelados argumentam que a atribuição do usufruto à Sra. Suely Therezinha
Salomoni

Palagi
foi por mera liberalidade deles, mas tal afirmação não se sustenta, pois essa condição foi estipulada em cláusula expressa na escritura lavrada.

Excelência, com o término do termo e da condição expressa na Cláusula Segunda supracitada, o pagamento foi plenamente quitado, surgindo, assim, o direito de sub-rogação dos Apelantes.

Portanto, o marco inicial para a prescrição ocorreu em 04/12/2015, sendo este interrompido nos termos do artigo 726 do Código de Processo Civil e do inciso II do artigo 202 do Código Civil, por meio da Ação Declaratória de Protesto Judicial nos autos no 0005442-91.2018.8.16.0131 da 2a Vara Cível de Pato Branco-PR, em 28/05/2018, na qual não houve contestação por parte dos Apelados.

Assim sendo, o ponto nevrálgico das questões em testilha, são qual seria o termo inicial da fluência do prazo prescricional, e se protesto judicial teria o condão ou não de interromper o prazo prescricional.
”

Ao final, pugna
que s
eja reformada a sentença ora recorrida, nos termos dos argumentos despendidos na presente Apelação, no sentido de afastar a prescrição reconhecida em junto ao Juízo de Piso, reformando a sentença, julgando improcedente os Embargos
à
Execução
.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
257573660
), rebatendo as alegações do
s
apelante
s
, defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo e preparo
dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem,
conforme
certificado
sob ID.
258956154
.

Parecer ministerial dispensado por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO e ULISSES VIGANO JUNIOR

APELADO:
IVONE BEDIN DAROIT e ELPIDIO DAROIT

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
Recurso de Apelação Cível interposto
por

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO e ULISSES VIGANO JUNIOR

contra sen
tença (ID.
257572748
) proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível
d
e Cuiabá
-MT
, que, nos autos d
a

Embargos à Execução por Título Extrajudicial no 0006020- 20.2019.8.16.0131
ajuizada em face de

IVONE BEDIN DAROIT e ELPIDIO DAROIT
,
julgou procedente os embargos à execução para extinguir a ação executiva reconhecendo a prescrição
.

Os
Apelante
s
,
em suas razões de recurso, assevera
m
que
a ocorrência da prescrição
começou
a fluir apenas em 04/12/2015
, data do falecimento da Sra.
Suely Therezinha
Salomoni

Palagi
, porquanto
num dos imóveis dados em pagamento foi constituído usufruto em favor d
a referida.

Ademais, teria sido interrompida em razão
da Ação Declaratória de Protesto Judicial nos autos no 0005442-91.2018.8.16.0131 da 2a Vara Cível de Pato Branco-PR, em 28/05/2018
.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, convém esclarecer que se trata, na origem, de
Embargos à Execução
por Título Extrajudicial no 0006020- 20.2019.8.16.0131
,
sendo que
o crédito se origin
ou
do pagamento efetuado ao Banco do Brasil pelos fiadores Elpídio
Daroit
e Valdir
Estadeu

Demori
, relativo a uma operação de crédito cuja devedora principal era a empresa ENGESUL – Mato Grosso Construção Civil Ltda.

Os referidos fiadores quitaram tal dívida, passando a ser credores dos embargados e executaram os embargados relativamente à respectiva cota parte.

As partes entabularam acordo e em 17/11/2009 foi adimplida a dívida por meio de escritura de dação em pagamento de dois imóveis situados na cidade de Pato Branco/PR, constando da dação em pagamento que um dos imóveis seria utilizado por Suely Therezinha Salomoni Palagi.

Na inicial da ação de execução por sub-rogação, os
ap
elantes
alegam que como Elpidio Daroit e Valdir Estadeu Demori
, ora apelados,
quitaram a integralidade da dívida junto ao Banco do Brasil e depois cobraram dos exequentes, estes, tendo quitado a dívida cobrada por meio de dação em pagamento, sub
-
rogaram-se nos direitos, podendo cobrar dos demais avalistas as respectivas quotas partes.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo à análise do mérito recursal.

De proêmio,
verifico que resta incontroverso o fato de que
o prazo prescricional
, in casu, é de 5 (cinco) anos, conforme a
rtigo 206 do Código Civil
:
“
Art. 206 - Prescreve: (...) § 5o - Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.”

Cinge-se a controvérsia em estabelecer qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional
.

Sobre a questão, tenho que é irretocável a conclusão alcançada pelo juízo da
4a Vara Cível
d
e Cuiabá
-MT.

A d
ação em pagamento se dá com o consentimento do credor em receber coisa diversa da prestação que lhe é devida, conforme previsto nos artigos 356 a 359 do Código Civil, in verbis:

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.

Art. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão.

Art. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros.

Em outras palavras, a dação em pagamento é um acordo liberatório, firmado entre o devedor e o credor, no qual esse consente na entrega de coisa diversa da obrigação primitiva, substituindo-a.

Sobre o tema, elucidam Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
:

Sabemos que nas relações obrigacionais o credor persegue determinada prestação. O devedor não possui o direito potestativo de lhe poder impor o pagamento, mediante a substituição da coisa originária por outra, mesmo que o objeto substitutivo seja de valor superior ao originário. Pelo princípio da exatidão, formulado na regra geral do art. 313 do Código Civil, o credor não será obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Todavia, a dação em pagamento é uma causa extintiva das obrigações em que o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada, com efeito liberatório, extinguindo-se a obrigação (art. 356, CC). Trata-se de modalidade de adimplemento indireto. Exemplificando: A deveria pagar R$ 10.000,00 a B e, na data do pagamento, as partes ajustam em substituir a prestação originária por um imóvel.
(Curso de direito civil: obrigações. 11a ed. rev.,
ampl
. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017. p. 507).

Sílvio Venosa bem argumenta que em certos casos “é mais conveniente para o credor receber coisa diversa do que nada receber ou receber com atraso". Ante ao princípio da autonomia privada, a dação em pagamento se configura como negócio jurídico bilateral transmissivo de propriedade, como forma de solução do débito.

De modo semelhante, Silvio de Salvo Venosa distingue três momentos distintos na dação em pagamento, quais sejam i) uma obrigação previamente criada;
ii
) um acordo posterior, em que o credor concorda em aceitar, como pagamento, coisa diversa da originalmente pactuada; e
iii
) a efetiva entrega da coisa, com a finalidade de extinguir a obrigação.

Desse modo,
não havendo qualquer vício capaz de macular a higidez da
Escritura Pública de Dação em Pagamento lavrada em 17/11/2009, fl. 078, do Livro no 130, do Tabelionato de Notas de Coronel Vivida, PR, pela qual que se operou a dação do imóvel de matrícula no 6.710, do 1o CRI de Pato Branco, PR, atual matrícula
no 12.291, do 2o CRI de Pato Branco, PR
,
tem-se que
haver
a plena quitação do débito
, e, por conseguinte,
dá-se início a contagem do prazo prescricional
.

Nesse
espeque,
cirúrgicos os fundamentos do
juízo singular
ao registrar que

“não constou da dação em pagamento qualquer ressalva que a quitação somente ocorreria com o término do usufruto, pelo contrário, receberam o imóvel dado em pagamento, transferiram a propriedade do imóvel, instituíram o usufruto e deram, no ato da dação em pagamento, plena quitação aos embargados. Portanto, não há como se acolher a tese dos embargados de que a quitação somente ocorreu com o falecimento da usufrutuária.”

Estabelecid
a a data do início do prazo prescricional em 18/11/2009, resta evidente que a pre
tensão já havia sido fulminada pela prescrição quando
distribuída a
Ação Declaratória de Protesto Judicial
,
autos no 0005442-91.2018.8.16.0131
, perante a
2a Vara Cível de Pato Branco-PR, em 28/05/2018
.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da
sentença
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
ao patamar de 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor dos embargos à execução
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025